Tribunal: TJDFT
Processo: 0751845-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0751845-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDER SOUZA E SILVA JUNIOR AGRAVADO: M. C. S., VIVIANE GOMES LEMOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDER SOUZA E SILVA JUNIOR em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do Inventário de no 0712935-95.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de liberação de valores para pagamento das mensalidades referentes ao curso de direito do inventariante. Compulsando os autos, verifica-se que o agravante não juntou o comprovante de recolhimento do preparo, tampouco requereu a concessão da gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil assim prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Dessa forma, nos termos do art. 1.007, §4o do Código de Processo Civil, intimo a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília, 10 de dezembro de 2020 16:36:14. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador